Tribunal: TJPA
Processo: 0026985-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026985-87.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SERGIO TULIO GONCALVES ESTACIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará – ainda na vigência do CPC/73 e com fundamento no art. 17 da Lei nº 1.060/50 –, contra decisão que, em autos apartados, rejeitou a impugnação à concessão da justiça gratuita e manteve o deferimento do benefício ao apelado, servidor público militar. Alegou-se que o apelado, então Capitão da Polícia Militar, percebia remuneração que não permitia ser enquadrando nos requisitos constitucionais e legais para concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a concessão da justiça gratuita ao servidor público estadual com remuneração considerada incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência decorrente da simples alegação do requerente é meramente relativa, podendo ser afastada mediante elementos que evidenciem a capacidade financeira do solicitante, nos termos da jurisprudência e da Súmula nº 06 do TJPA.

4.

A Constituição Federal assegura o benefício da justiça gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), sendo lícita a exigência de comprovação idônea da necessidade.

5.

A análise dos autos demonstra que o apelado, quando estava no cargo de Capitão da PMPA, não comprovou despesas capazes que alegou possuir, afastando a presunção relativa de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa, que pode ser afastada por prova suficiente da capacidade financeira do requerente.

2.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

3.

A ausência de comprovação de despesas relevantes e a demonstração de renda compatível com o custeio do processo autorizam a revogação do benefício da gratuidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0026985-87.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA PROFETI

APELADO: SÉRVIO TÚLIO GONÇALVES ESTÁCIO

ADVOGADA: ADRIANA FARIAS SIMÕES (OAB/PA 8.514) e OUTROS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 17 da Lei nº 1.060/50, contra a decisão que, em autos apartados, rejeitou a impugnação à justiça gratuita e, por conseguinte, confirmou o deferimento do benefício ao apelado.

Em síntese, alegou-se que a finalidade da gratuidade é proporcionar aos necessitados condições de se defenderem em juízo sem comprometer o próprio sustento — o que não se aplicaria ao apelado, que, na qualidade de Capitão da Polícia Militar, recebia remuneração média de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Recurso interposto na vigência do CPC/73, cuja admissibilidade observou os requisitos da norma processual então vigente.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A Constituição da República restringiu a gratuidade aos litigantes que comprovarem insuficiência de recursos. Para afastar qualquer dúvida transcrevo a redação do dispositivo constitucional. Confira-se:

Art. 5º (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.
(Grifei)

Anoto, por oportuno, que, na 27ª Sessão Ordinária, realizada em 27/07/2016, o Egrégio Plenário do TJPA reviu os termos da Súmula nº 06, cuja redação atualizada é a seguinte:

“A alegação de hipossuficiência econômica
configura presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.”

No caso presente, os comprovantes de pagamento juntados aos autos indicam que o apelante recebia vencimentos líquidos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) quando ocupava o cargo de Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará, cabendo destacar que, segundo consulta realizada no Portal da Transparência Estadual, atualmente exerce o cargo de Coronel da PMPA.

Além disso, é importante registrar que o apelado não comprovou as despesas mencionadas em sua manifestação à impugnação à concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual a impugnação apresentada pelo Estado do Pará é procedente.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, no sentido de acolher a impugnação à concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/04/2025